Tribunal: STF
Processo: RE 1449253
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO, EM PARTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, mediante o qual provido o recurso inominado do autor, a fim de determinar ao INSS a implantação do auxílio-doença requerido (e-doc. 69).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 85).



    3. No recurso extraordinário, com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o INSS aponta violação aos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição da República. Sustenta ter sido “declarada, de forma implícita, a inconstitucionalidade do art. 19-E, e, por arrastamento, do art. 26, ambos do Decreto 3.048/99”. Discorre sobre a impossibilidade de pagamento de benefício quando demonstrado que houve recolhimento a menor da contribuição previdenciária (e-doc. 92).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “De acordo com o CNIS, as contribuições referentes a 07/21, 09/21, 11/21 e 02/22 foram recolhidas abaixo do mínimo legal, de modo que não foram computadas para fins de carência. 



    De acordo com o § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, "o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições". Assim, passou a excluir da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS os salários-de-contribuição inferiores ao mínimo legal.



(...)



    Em que pese a lei não tenha ainda regulamentado acerca da validade das contribuições recolhidas em valores inferiores ao limite legal, o Decreto 3.048/99 foi ajustado nos seguintes termos: 



    Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:



    § 8º O segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento a que se referem o § 1º do art. 19-E e o § 27-A do art. 216. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) ... 



    Art. 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).



    No entanto, esta vedação contida no regulamento (artigos 13, § 8º, e 26, do Decreto n. 3048/99) não se estende aos critérios de carência e de manutenção da qualidade de segurado. Desta forma, observa-se claramente que o referido decreto extrapolou o seu poder regulamentar previsto no artigo 84, VI, da Constituição Federal. 



    Com efeito, a Lei Maior veda a contagem do período como "tempo de contribuição" e não para fins de "qualidade de segurado" ou para "carência", como fez o Regulamento nos artigos 13, § 8º, e 26.



    Outrossim, a Constituição Federal não dispõe o que seria igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria. Neste contexto, o art. 28, § 3º, da Lei de Custeio não está atrelada somente ao salário mínimo, mas esclarece que "o limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês".



(...)



    Por derradeiro, o recolhimento das contribuições previdenciárias incumbe ao empregador, nos termos do art. 30, inc. I, alíneas "a" e "b", da Lei n.º 8.212/91, não podendo ser exigida do empregado para efeito de concessão de benefícios previdenciários. Assim, o empregado não pode ser responsabilizado pela desídia daquele que não recolher as competentes contribuições previdenciárias. 



    Assim, em relação à carência, o art. 27-A da Lei n.º 8.213/1991, com redação dada pela Lei n.º 13.846/2019, é exigida 06 contribuições, nos casos de benefício por incapacidade, após a perda da qualidade de segurado: 



    Art. 27-A Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 



    Nestas condições, havendo qualidade de segurado, carência e qualidade de segurada, o autor faz jus ao benefício de incapacidade temporária NB 638.411.631-0, desde a DER, em 11/03/22. 



    Com relação ao termo final, o art. 60 da Lei nº 8.213791, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.457/17, passou a dispor:



(...)



    No caso dos autos, o laudo pericial fixou a DCB em 11/12/22. Desta forma, tendo a DCB indicada na perícia já transcorrido, deve ser fixada a DCB em 30 dias da implantação do benefício, seguindo o Tema 246 da TNU, para viabilizar o pedido de prorrogação. 



    Dessa forma, nos termos da fundamentação, a sentença deve ser reformada para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença NB 638.411.631-0, desde a DER, em 11/03/22, com DCB em 30 dias da implantação do benefício.” (e-doc. 69).



    5. De início, da leitura do acima transcrito, percebe-se que não houve, pelo Colegiado a quo, declaração de inconstitucionalidade do art. 19-E do Decreto nº 3.048, de 1999, o qual se limitou a aplicar a legislação considerada pertinente — arts. 27-A e 30 da Lei nº 8.213, de 1991. Portanto, não há que se falar em violação à cláusula de Plenário em se tratando de recursos submetidos às Turmas Recursais. Assim, não conheço do recurso no tocante à al. “b” do permissivo constitucional.



    6. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, a Turma Recursal examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, assentando a pertinência dos arts. 27-A, e 30, inc. I, ambos da Lei nº 8.213, de 1991, por se tratar de auxílio-doença.



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Do quanto exposto e apreciado, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 69, p. 6), indevidos honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator